Tribunal: TJMT
Processo: 0012684-81.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012684-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCILIA RENATA GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.719.608/0001-40 (VÍTIMA), JOSENIL BENEDITO DE PINHO - CPF: 535.697.331-49 (VÍTIMA), DALTON FERNANDO RADI MARTINS - CPF: 009.851.911-55 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 718.161.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO REALIZADA MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A PESSOA –
3. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES
– IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO CONCURSO DE PESSOAS – CIRCUNSTÂNCIA PROVADA – POSSIBILIDADE QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO BÉLICO – CAUSA DE AUMENTO DECOTADA – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial é corroborado
por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial
, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
.

II. Na hipótese em que a subtração patrimonial é concretizada mediante emprego de violência física contra a pessoa, como demonstra o laudo pericial juntado aos autos, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157 do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto.

III. Restando provado que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seus comparsas não identificados, é descabido cogitar a exclusão da majorante do concurso de pessoas. Por outro lado, se os elementos probatórios angariados, especialmente aqueles produzidos em juízo, não são capazes de confirmar a utilização de arma de fogo pelos agentes, a exclusão da respectiva majorante é medida escorreita.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DALTON FERNANDO RADI MARTINS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 12684-81.2019.811.0042 – cód. 569617, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 29905450 e ID 29905451, a Defesa postula a
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob a alegação de que o
acervo probatório é insuficiente
para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado. Num segundo viés, almeja a
desclassificação
da conduta para o
delito de furto simples
(art. 155,
caput
,
do CP), sustentando que não houve o emprego de violência ou grave ameaça pelo agente.

Secundariamente, pugna pela
exclusão das majorantes
do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pois alega a inexistência de vínculo subjetivo entre o apelante e os demais indivíduos apontados como autores do delito, assim como a carência de elementos probatórios acerca da efetiva utilização do artefato bélico.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 29905455, rechaçando as teses suscitadas pela defesa e requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 31901983 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 09 de setembro de 2018, por volta das 22h, na Rua São Benedito, n.º 747, bairro Jardim Itamarati, nesta Capital, o ora apelante
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
,

em concurso com
Jean Carlos do Espírito Santo
,
Maria Cesária de Figueiredo Mello
e outras pessoas não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram
01 (uma) lavadora de alta pressão Electrolux, 01 (uma) furadeira, 01 (um) cooktop Electrolux, 01 (uma) televisão Samsung 14 polegadas, 01 (uma) batedeira, 01 (uma) bolsa de ferramentas e 01 (um) climatizador, pertencentes à empresa
Campo Service
.

Aduz o Ministério Público que
DALTON
e
JEAN
, munidos com a arma de fogo, pularam o muro da empresa e renderam o vigilante do local, Sr.
Josenil Benedito de Pinho
, e com intensas ameaças de morte exigiram a entrega da chave do estabelecimento, a fim de que
MARIA CESÁRIA
e os indivíduos não identificados ingressassem no imóvel.

Concretizada a subtração patrimonial, os agentes empreenderam fuga, mas, antes disso,
JEAN
entrou em luta corporal com o ofendido
Josenil
,
atingindo-o com três golpes de barra de ferro e causando-lhe diversas lesões corporais.

No curso da instrução processual foi determinado o desmembramento do feito em relação à corré
Maria Cesária de Figueiredo Mello.
Ao final,
Jean Carlos do Espírito Santo
foi absolvido por insuficiência de provas do seu envolvimento no ilícito, enquanto o ora apelante
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
foi condenado nos termos relatados.

I.

Pleito de absolvição por insuficiência de provas da autoria, secundado por pedido de desclassificação para o crime de furto

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar que
Dalton Fernando Radi Martins
concorreu efetivamente para a prática do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia, em coautoria com sujeitos não identificados.

Primordialmente, deve-se ter em vista que nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Na hipótese, constata-se que a vítima
Josenil Benedito de Pinho
, vigilante na empresa
Campo Service
, relatou na Delegacia de Polícia que em 09/09/2018, por volta das 22h, estava em serviço quando foi rendido por cinco pessoas, sendo uma mulher e quatro homens, munidos com uma arma de fogo do tipo revólver, os quais pularam o muro do estabelecimento comercial e exigiram a entrega da chave da porta principal, mediante ameaças de morte, para que os outros comparsas também ingressassem no estabelecimento.

Ainda de acordo com o ofendido, foram subtraídos
01 (um) climatizador da marca Consul, avaliado em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), 01 (uma) lavadora de alta pressão Electrolux, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) furadeira DEWALT, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) monitor de 14 polegadas, da marca Samsung, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) batedeira da marca Kitchenaid, avaliada em R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), 01 (uma) bolsa de ferramentas avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) soprador térmico DEWALT, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Esclarecendo a dinâmica delitiva,
Josenil Benedito de Pinho
pontuou que após o apossamento dos bens, dois agentes entraram em luta corporal consigo, dentre eles, o apelante, ocasião em que o outro golpeou a vítima com uma barra de ferro, causando-lhe diversas lesões corporais. Sucedeu que, antes dos agentes se evadirem, o réu
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
acabou deixando seus documentos pessoais caírem na cena do crime, o que possibilitou sua identificação (Termo de Declarações de ID 29903980).

Dessa forma,
no dia 18 de setembro de 2018, o vigia
compareceu à
Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT e reconheceu
o ora apelante como um dos autores do delito patrimonial, fazendo-o por meio da fotografia 3x4 encontrada na carteira esquecida no local do crime (Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 29903981).

Corroborando as declarações do ofendido, o Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 1.1.02.2018.011455-01 (ID 29903985) demonstra que
Josenil Benedito de Pinho
sofreu diversas lesões corporais causadas por instrumento contundente, inclusive fratura óssea do antebraço esquerdo, compatíveis com o seu relato sobre o desencadeamento dos fatos.

Em juízo, apesar do ofendido não ter sido localizado para prestar depoimento, suas declarações foram confirmadas pelos testemunhos firmes e coerentes dos policiais civis
Victor Tiago Ferreira de Lanes
e
Leirson Willian Ferreira
,

os quais atestaram, de forma uníssona, que o ora apelante foi identificado por meio dos documentos pessoais deixados no local do crime, em seguida, foi reconhecido pelo vigia
Josenil
como um dos autores do delito, mediante a exibição de fotografias, e, dias depois, ao ser ouvido pela autoridade policial,
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
acabou
confessando espontaneamente a participação no ilícito (Relatório de Mídias de ID 29905461).

Com efeito, extrai-se do Termo de Interrogatório de ID 29903988 que
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
,
na Delegacia de Polícia, admitiu a prática do roubo contra a empresa
Campo Service
em concurso com JEAN e PATRICK, todos usuários de drogas da região do Morro da Luz. Outrossim, confirmou que entrou em luta corporal com o vigilante e que perdeu seus documentos pessoais no local, porém, negou o emprego de arma de fogo na empreitada ilícita.

Em juízo, diferentemente, negou autoria delitiva e sustentou ter sido coagido por policiais não identificados a assinar o termo de interrogatório anexado ao inquérito policial. Asseverou, ainda, que na data do fato estava lesionado, com o braço fraturado, impossibilitado de praticar a ação criminosa, tanto que fora preso no dia 22 de setembro no Hospital São Benedito, em razão de violação das regras do monitoramento eletrônico imposto por força de condenação definitiva. E quanto aos documentos pessoais encontrados no local do crime, alegou que eles haviam sido apreendidos no CISC – Verdão em ocasião anterior.

No contexto apresentado, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu, percebo que as declarações dos policiais civis ouvidos em juízo demonstram seguramente o cometimento do delito de roubo
por
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
no dia 09/09/2018, em coautoria com terceiros não identificados, não havendo falar em insuficiência de provas da autoria, sobretudo porque as mencionadas testemunhas confirmam o encontro dos documentos pessoais do apelante

no local do crime, bem como a sua confissão extrajudicial e o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Acerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

E a propósito da alegada inidoneidade do reconhecimento efetuado na fase policial, porquanto não fora observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cabível ressaltar que é ponto pacífico na jurisprudência que as disposições insculpidas no aludido dispositivo constituem uma
recomendação legal
, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas.

Tanto é que a própria dicção legal do artigo 226, inciso II, do CPP preconiza que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.

Nesse sentido, assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que “
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(STJ - HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016) – Destaquei.

Ademais, verifica-se que o apelante não apresentou justificativa plausível para explicar como sua carteira foi encontrada no local do crime, com todos os seus documentos pessoais, uma fotografia 3x4 e um cartão médico. Além disso, apesar de alegar que estava lesionado na data do fato,
os documentos-médicos anexados ao ID 29904992 - Pág. 4 não são aptos a comprovar tal assertiva, uma vez que o roubo ocorreu em
09/09/2018
e a entrada de
DALTON
no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá se deu somente em
11/09/2018
, para tratamento de fratura de “ulna diafisária esquerda”.

Noutro giro, fortificando ainda mais a versão acusatória, denota-se que n
o Relatório Técnico n.º 166-2019, anexado no ID 29904451, referente à análise das imagens registradas pelas câmeras de segurança situadas no entorno do
locus delicti
, os investigadores
de polícia atestam
que é possível visualizar o apelante
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
,

juntamente com outros dois indivíduos não identificados, caminhando pela calçada momentos antes da infração penal.

Dessarte, sopesando todas essas circunstâncias, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fulcro na insuficiência de provas da autoria, porquanto o acervo probatório é seguro em atestar a prática do delito de roubo por
Dalton Fernando Radi Martins.

Outrossim, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão de
desclassificação
da conduta para o delito de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do CP, uma vez que a palavra da vítima, confirmada em juízo pelos testemunhos dos policiais civis, evidencia o emprego de
violência física
contra o vigia
Josenil
,

o que também se infere a partir do
Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 1.1.02.2018.011455-01, juntado ao ID 29903985.

Portanto,
de rigor a
manutenção

do édito condenatório
pelo delito de roubo.

II.

Pretendida exclusão das majorantes

Sob outra ótica, a Defesa postula o decote das causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, alegando, a uma, a inexistência de vínculo subjetivo entre o apelante e os demais indivíduos apontados como coautores do ilícito, e a duas, a carência de provas cerca da efetiva utilização de armamento.

Com relação à majorante do
concurso de agentes
, caracterizada pela colaboração recíproca e pela unidade de desígnios entre os delinquentes, verifica-se que sua incidência na hipótese está demonstrada à saciedade pelo relato da vítima, pelos testemunhos dos policiais civis em juízo, pelas fotografias anexadas ao Relatório Policial de ID 29904451 e pela própria confissão extrajudicial do apelante, que embora retratada em juízo, serve para robustecer a tese acusatória porquanto corroborada por outros elementos de prova.

Sendo assim, revela-se descabida sua exclusão, mormente porque não se vislumbra no caderno processual qualquer elemento apto a respaldar a tese de inexistência de liame subjetivo entre o apelante e os demais autores do delito.

Por outro lado, quanto à causa especial de aumento atinente ao
emprego de arma de fogo
, apesar dessa circunstância ter sido mencionada pela vítima na Delegacia de Polícia, a análise da prova oral coligida evidencia que a referida majorante
não foi mencionada pelos policiais

civis ouvidos em juízo
, pois, resumidamente, confirmaram a confissão extrajudicial do apelante, o encontro dos documentos pessoais dele no local do crime, o reconhecimento efetuado pela vítima e as lesões corporais sofridas por ela em decorrência da violência física empregada pelos agentes. Contudo, em momento algum os investigadores se reportaram ao emprego de arma de fogo pelos autores do delito.

Afora isso, denota-se que ao admitir a autoria da infração penal na fase investigativa, o apelante confessou que a subtração foi concretizada em concurso de pessoas e mediante violência, porém, negou peremptoriamente o emprego de arma de fogo.

Nesse enfoque, é importante memorar que os agentes entraram em luta corporal com a vítima, circunstância provada, e, caso realmente estivessem armados, seria natural que um deles tivesse efetuado algum disparo com a arma de fogo, no entanto, isso não foi noticiado por nenhum dos sujeitos processuais.

Ademais, não se olvida que
para o reconhecimento da aludida causa de aumento no crime de roubo são prescindíveis a
apreensão e a perícia do instrumento bélico empregado no crime, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem que o objeto foi utilizado na prática delitiva. Nesse sentido, inclusive, é o teor do entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.º 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Entretanto, no caso
sub judice
o contexto probatório não é firme em demonstrar o efetivo emprego de arma de fogo pelo apelante e seus comparsas, havendo sérias dúvidas quanto à efetiva utilização de instrumento bélico, máxime porque, ao que se infere da concatenação dos elementos probatórios angariados, o apelante e seus comparsas não se tratavam de agentes adredemente preparados para a prática de roubos, mas, sim, de usuários de tóxicos que se inclinaram à prática delitiva com o fim de auferir ganho patrimonial ilícito e, assim, sustentar o vício em substâncias entorpecentes.

Com essas considerações,
extirpo
a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por não haver prova plena e incontroversa acerca de sua incidência na hipótese.

Via de consequência, passo a retificar a
dosimetria penal
:

Na
primeira fase
, remanesce a avaliação desfavorável dos antecedentes do agente, razão pela qual a pena-base segue estipulada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze dias-multa).

Na
fase intermediária
, mantém-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, perfectibilizada na sentença.

Na
derradeira etapa
de individualização da pena, permanece a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, elevando-se a pena em 1/3 (um terço), de modo a alcançar a
novel SANÇÃO FINAL
de
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

A despeito da alteração no
quantum
de pena, mantém-se o regime inicial
fechado
por conta da reincidência do apelante, conforme recomenda a exegese do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, a
contrario sensu
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
, apenas para afastar a majorante do emprego de arma de fogo (art.
157, §2º-A, inc. I, do CP) e, por consequência, reajustar a sanção final para
06 (seis) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
FECHADO
e o valor unitário do dia-multa
no piso legal.

Tendo em vista que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 29905453), comunique-se com urgência o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT, para premente retificação do cálculo da pena em execução e emissão de novo atestado de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020